Tribunal: TJPA
Processo: 0815180-90.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815180-90.2022.8.14.0000

PACIENTE: VALDEIR SILVA DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE NO CURSO DA TRAMITAÇÃO DO
MANDAMUS
. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A prolação de sentença de extinção da punibilidade em razão do cumprimento da pena pelo juízo de primeiro grau esvazia o interesse no prosseguimento de ação mandamental que ataca a legalidade da custódia preventiva decretada nos autos originários, em razão da perda superveniente do objeto, ensejando a extinção do processo sem análise do mérito, diante
da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, como ocorreu na espécie.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de fevereiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
VALDEIR SILVA DE MORAES
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0814863-08.2022.8.14.0028.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 14/10/2022, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, apontando-se, em razões de direito, a existência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i) fundamentação inidônea do decreto prisional; e (ii) possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas, em especial a prisão domiciliar, haja vista ser o único responsável pelo sustento de seu filho de apenas 04 anos de idade.
Em sede liminar e no mérito foi requerido o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição da prisão pela domiciliar na forma da legislação de regência.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 11560290).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 11680445, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida constritiva e o itinerário do trâmite processual.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da presente ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11891994).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que a revogação da prisão preventiva do paciente prejudica a análise quanto ao pedido de relaxamento da custódia, diante da perda do objeto do
writ,
máxime quando houve a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena
.
Veja-se
.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DESAFORAMENTO. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUANTO À SESSÃO DE JULGAMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DESAFORAMENTO PARA COMARCA MAIS PRÓXIMA. IMPOSSIBILIDADE. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS COMPROMETIDA EM TODA A REGIÃO. TEMOR GERADO PELO RÉU E POR SUA FAMÍLIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2
. Sendo revogada a prisão preventiva do paciente pela Corte de origem, prejudicada resta a análise quanto ao pedido de seu relaxamento por excesso de prazo, diante da perda do objeto do writ neste pormenor. [...]

(STJ,
HC 298.062/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/08/2016, cf.
https://bit.ly/3KNjrXE
) – (Grifos nossos)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 695/STF. PERDA DE OBJETO.

1.
O Supremo Tribunal Federal entende que a ocorrência do cumprimento da pena na totalidade, sem qualquer incidente que macule a sua execução, obsta a análise de mérito do remédio heroico que postulava a reforma de decisum. Súmula nº 695 do STF.

2. Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça entende que há de ser julgado prejudicado o recurso cujo mérito relacionava-se à revogação da prisão preventiva, quando posteriormente à impetração, nas vias ordinárias, declarou-se extinta a reprimenda, pelo cumprimento da pena.

2. Recurso prejudicado.

(STJ,
RHC 31732/SP
, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe: 19/04/2012, cf.
https://bit.ly/3DLxBYl
) – (Grifos nossos).

Na espécie, após consulta ao Sistema Processual PJE-1º Grau, verifiquei que o juízo impetrado proferiu sentença em 25/01/2023, na qual (i) desclassificou a imputação da exordial acusatória para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) reconheceu a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena e, (iii) revogou a prisão preventiva do agente com expedição de alvará de soltura (
vide
Ação Penal n. 0814863-08.2022.8.14.0028, ID n. 85380176, cf.
https://bit.ly/3wVsLE5
), o que implica na
perda superveniente do objeto
do presente
writ
,

impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto, em face da cessação do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA),
14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 21/02/2023